Tribunal: TJSP
Processo: 2273637-29.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Habeas Corpus – Medida Protetiva no âmbito da Violência Doméstica - Pleito de revogação da medida protetiva. Inadmissibilidade. Medidas protetivas devem ser mantidas, pois visam garantir a integridade física da vítima – Aliás, tampouco o arquivamento do Inquérito Policial trazido aos autos pela Defesa não impõe a revogação das medidas protetivas - Se não há notícia de que o perigo, aquele

Ementa:
Habeas Corpus – Medida Protetiva no âmbito da Violência Doméstica - Pleito de revogação da medida protetiva. Inadmissibilidade. Medidas protetivas devem ser mantidas, pois visam garantir a integridade física da vítima – Aliás, tampouco o arquivamento do Inquérito Policial trazido aos autos pela Defesa não impõe a revogação das medidas protetivas - Se não há notícia de que o perigo, aquele reportado no referido Inquérito Policial, foi completamente removido, devem ser mantidas as medidas protetivas elencadas na Lei Maria da Penha, repetindo que estas não têm cunho permanente, mas ficam condicionadas à definitiva superação do entrevero, ou seja, ausência de temor da vítima, notícia que aqui até agora não aportou - Por ora, demonstra-se justificável sua manutenção a fim de assegurar a garantia da ordem pública, sendo certo que inexistem motivos para sua revogação – Aliás, a vítima foi indagada pelo Juízo e se manifestou recentemente requerendo a manutenção das medidas, de modo que, por decisão judicial, as ordens judiciais foram mantidas, a demonstrar que elas não tem caráter eterno e de maneira alguma estariam violando qualquer direito constitucional – Manutenção da medida é justificável para garantia de segurança da vítima - Denega-se a ordem.